Tribunal: TJES
Processo: 0001825-78.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001825-78.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERLAN TOMAZINI DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer o recurso e negar provimento.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001825-78.2022.8.08.0011

APELANTE: ERLAN TOMAZINI DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
Erlan Tomazini da Silva
, em razão da sentença condenatória prolatada pelo
juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim
, que considerou o recorrente como incurso na figura tipificada no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
, condenando-o à pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

De acordo com a
denúncia
, no dia 30 de maio de 2022, por volta das 11:25, na Avenida Beira Rio, Centro, Cachoeiro de Itapemirim, o apelante, com o seu comparsa, mediante violência, subtraiu para si R$ 1.473,00 (mil quatrocentos e setenta e três reais), pertencente à vítima Nelson Gomes da Silva. Extrai-se que a vítima teria sacado o dinheiro de sua aposentadoria, bem como foi agredida com socos, chutes e empurrões.

Em suas razões recursais, o recorrente

requer a

desclassificação do delito de roubo para o crime de furto. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, bem como pela gratuidade de justiça.

A
materialidade
restou comprovada por meio do boletim unificado nº 47941773 (folhas 18/20), auto de apreensão (folha 16) e auto de restituição (folha 17).

A
autoria
, por sua vez, pode ser constatada a partir dos depoimentos prestados em sede judicial e extrajudicial, vejamos.

A
vítima
Nelson Gomes da Silva, em juízo (mídia nos autos), narrou:

[...] que estava saindo do banco Caixa Econômica Federal e não percebeu que estava sendo seguido; quando cheguei no ponto de ônibus ouvi "olha o ladrão ai"; que eles deram um supapo na minha perna e um tapa na minha nuca; enfiaram a mão no meu bolso; [...] que eles tiraram o dinheiro e saíram correndo; que eles levaram a quantia de R$ 1.473,00 (mil quatrocentos e setenta e três reais); que a viatura chegou e conseguiu recuperar o dinheiro; que eles foram presos [...]

Como se sabe,
a palavra da vítima em crimes patrimoniais assume especial relevância,
pois muitas vezes os atos são praticados sem testemunhas presenciais e, quando coerentes e coesas com as demais provas dos autos, são suficientes para embasar um decreto condenatório. Nesse sentido:

Em relação à validade do depoimento da vítima, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, 'nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios' [...]". (AgRg no REsp 1890479/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021)

No mesmo sentido, o
policial militar Rodrigo da Silva Vieira
, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo
(folha 8 e mídia nos autos)
, afirmou que o ofendido teria sido agredido com socos, empurrões e chutes.

Por sua vez, na esfera policial, o recorrente relatou que dois indivíduos teriam subtraído o dinheiro que estava no bolso da vítima, bem como que a mesma teria sido agredida fisicamente. Já em juízo
(mídia nos autos), o apelante alterou a versão dos fatos, tendo confessado parcialmente o crime, relatando que teria, de fato, subtraído o dinheiro, mas que não teria se utilizado de violência. É dizer: a
versão do apelante, que já é contraditória, encontra-se isolada e, portanto, insuficiente para embasar o pleito desclassificatório.

Como se sabe, para a configuração do crime de roubo, é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima, impossibilitando ou diminuindo a capacidade da mesma em oferecer resistência.

In casu
, analisando a prova oral produzida, restou evidente a caracterização do crime de roubo, configurado pelo emprego de violência. Portanto, não há o que se falar em desclassificação.

Assentada tal premissa,
passo à análise da dosimetria da pena
.

Na primeira fase, o juízo fixou a pena-base no
mínimo legal
(4 anos de reclusão e 10 dias-multa).

Na segunda etapa, embora presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, o juízo deixou de aplicá-la, em razão do entendimento da súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, presente a majorante do concurso de agentes, motivo pelo qual o juízo aumentou a pena em 1/3 (um terço), fixando-a, de modo definitivo, em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
, nos moldes do artigo 33, §2º, "b", do Código Penal.

No que se refere aos pedidos de concessão assistência judiciária gratuita e redução da pena de multa, sabe-se que a hipossuficiência econômica a justificar suspensão da exigibilidade da pena de multa são matérias que devem ser arguidas no momento oportuno, no
juízo da execução
, como já disse em outra ocasião:
“o juízo da execução é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado, porquanto existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação”
(TJES, Classe: Apelação, 48150130556, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL).

Sendo assim, consoante o parecer ministerial, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE FURTO. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Para a configuração do crime de roubo, é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima, impossibilitando ou diminuindo a capacidade da mesma em oferecer resistência.
In casu
, analisando a prova oral produzida restou evidente a caracterização do crime de roubo, configurado pelo emprego de violência.

2.
Pena-base fixada no patamar mínimo. Súmula 231 do STJ.

3.
Conforme vem decidindo este Tribunal, é da competência da Vara de Execuções Penais a análise acerca da miserabilidade do acusado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.